Tribunal: TJMT
Processo: 1020144-97.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-09
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1020144-97.2020.8.11.0000
AGRAVANTES: NILTON JESUS DA SILVA
AGRAVADO: PHILIPS DO BRASIL LTDA
Vistos etc.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, apesar da alegação do agravante no sentido de que a penhora realizada sobre o seu imóvel satisfaz integralmente a dívida, inexistindo motivos para a constrição do veículo, sequer trouxe cópia da execução, que tramita em processo físico no primeiro grau.
Além disso, denota-se da decisão agravada que execução se arrasta desde 2000 sem a satisfação do débito, bem como que os bens penhorados são inferiores ao valor executado.
Assim, prudente a manutenção da decisão agravada, ao menos até que advenha a manifestação da parte adversa, possibilitando, assim, uma melhor análise da causa.
Desta feita, indefiro a liminar e recebo o recurso em seu natural efeito devolutivo.
Comunique-se o juiz da causa, solicitando-lhe as informações.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta.
Cuiabá, 09 de novembro de 2020.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora